Tribunal: TJSP
Processo: 1027041-58.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
VENDA E COMPRA DE VEÍCULO NOVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência. Recurso da concessionária corré e da fabricante. Preliminar de ilegitimidade passiva da fabricante afastada. Relação de consumo que enseja a responsabilização de todos os fornecedores inseridos na cadeia de consumo. Aquisição de automóvel novo ("zero quilômetro") que apresentou problemas no insulfim e

Ementa:
VENDA E COMPRA DE VEÍCULO NOVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência. Recurso da concessionária corré e da fabricante. Preliminar de ilegitimidade passiva da fabricante afastada. Relação de consumo que enseja a responsabilização de todos os fornecedores inseridos na cadeia de consumo. Aquisição de automóvel novo ("zero quilômetro") que apresentou problemas no insulfim e alinhamento do paralamas. Produto essencial que garante ao consumidor o exercício das opções do art. 18, § 1o, do CDC imediatamente. Rés que não se desincumbiram do ônus de provar a ausência de falhas na prestação dos serviços. Vícios que não comprometem a segurança, nem tornam o bem impróprio ou inadequado ao uso, tanto que permitiram à autora a plena utilização por mais de 60.000km. Substituição do bem por outro novo que se revela desproporcional. Substituição que deve se dar por outro veículo equivalente em perfeitas condições ou o valor correspondente, adotando-se, em ambos os casos, a Tabela Fipe como parâmetro, ante o desgaste do bem pela utilização desde a aquisição. Precedentes da Corte. Sentença parcialmente reformada.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1027041-58.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes RENAULT DO
BRASIL S/A e ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., é apelada
CAMILA SANCHES DI SANTI SOARES.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS
PETRONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1027041-58.2018.8.26.0562 - Comarca: Santos
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1027041-58.2018.8.26.0562
Apelantes: Renault do Brasil S/A e Estoril Distribuidora de Veículos Ltda.
Apelado: Camila Sanches Di Santi Soares
COMARCA: Santos
VOTO N.o 13.494
VENDA E COMPRA DE VEÍCULO NOVO. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência.
Recurso da concessionária corré e da fabricante. Preliminar de
ilegitimidade passiva da fabricante afastada. Relação de consumo
que enseja a responsabilização de todos os fornecedores inseridos
na cadeia de consumo. Aquisição de automóvel novo (“zero
quilômetro”) que apresentou problemas no insulfim e alinhamento
do paralamas. Produto essencial que garante ao consumidor o
exercício das opções do art. 18, § 1o, do CDC imediatamente. Rés
que não se desincumbiram do ônus de provar a ausência de falhas
na prestação dos serviços. Vícios que não comprometem a
segurança, nem tornam o bem impróprio ou inadequado ao uso,
tanto que permitiram à autora a plena utilização por mais de
60.000km. Substituição do bem por outro novo que se revela
desproporcional. Substituição que deve se dar por outro veículo
equivalente em perfeitas condições ou o valor correspondente,
adotando-se, em ambos os casos, a Tabela Fipe como parâmetro,
ante o desgaste do bem pela utilização desde a aquisição.
Precedentes da Corte. Sentença parcialmente reformada.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação de reparação de danos, envolvendo vício do
produto em compra e venda de veículo automotor novo, cujo pedido foi julgado
parcialmente procedente na sentença de fls. 289/293, condenando as rés solidariamente
substituir o automóvel em foco por outro idêntico (art. 18, §1, I do CDC), ou equivalente,
zero-quilômetro, além de pagar à autora o importe de R$ 36,63, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, acrescido de juros de mora de 1% ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1027041-58.2018.8.26.0562 - Comarca: Santos
mês, desde o respectivo desembolso (págs. 58/60), até o efetivo pagamento, arcando a
autora, diante sucumbência reciproca, com metade das despesas processuais, cabendo
o restante a ser dividido igualmente pela parte ré e quanto aos honorários advocatícios,
observando-se o disposto no art. 85, §2, I e IV, são arbitrados nas seguintes proporções:
10% ao patrono da autora, 6% ao patrono da corré RENAULT DO BRASIL S.A e 4% ao
patrono da corré ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
Apela a corré Renault do Brasil S/A (fls. 309/329) sustentando a
impossibilidade de se inverter o ônus da prova, ante a ausência de verossimilhança das
alegações iniciais e tampouco se evidencia a hipossuficiência da autora. Aduz ser parte
ilegítima, pois todos os fatos relatados na inicial decorreram da falha na prestação dos
serviços pela corré Estoril, sem qualquer interferência da fabricante. Refuta a
solidariedade. Afirma que, após os reparos realizados durante a garantia, e, portanto,
sem custos à autora, o veículo lhe foi entregue em perfeitas condições. Insiste que o
veículo sequer permaneceu em loja autorizada por período superior ao legal. Assevera
que, não obstante as idas e vindas à concessionária, a autora recebeu o veículo em
perfeitas condições, o que é corroborado pelo fato do bem estar sendo utilizado de forma
excessiva, ultrapassando 10.000km em 4 meses. Afirma que a própria autora recusou a
imobilização do veículo na concessionária. Insiste que nenhum inconveniente
permaneceu sem reparo. Entende indevida a substituição do veículo que rodou por mais
de 10.000km em apenas 4 meses, muito superior à média nacional. Entende que o d.
Juízo a quo deveria ter determinado a realização de prova técnica de ofício. Insiste que
não pode ser responsabilizada quando comprovada a culpa exclusiva de consumidor ou
de terceiro. Discorda dos danos materiais alegados. Entende que a substituição do
veículo causará enriquecimento ilícito da autora. Pugna pela reforma da sentença.
Apela também a corré Estoril Distribuidora de Veículos Ltda (fls.
336/365) sustentando que sempre efetuou os reparos devidos prontamente e que a
própria autora recusou a imobilização necessária do veículo, retirando-o horas depois
com os ajustes sem custos. Entende que teve o direito de sanar o problema em 30 dias
tolhido. Insiste que o pequeno desalinhamento do paralamas configura mero
aborrecimento, pois não compromete a segurança e o pleno funcionamento do veículo,
tampouco desvalorização, não justificando, assim, a substituição do bem. Argumenta que
foi cerceada no direito de produzir a prova oral, imprescindível para demonstrar que a
autora se recusava a deixar o veículo na oficina para análise aprofundada dos defeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1027041-58.2018.8.26.0562 - Comarca: Santos
alegados. Insiste que o vício no paralamas dianteiro não foi sanado apenas porque a
autora não permitiu a imobilização do veículo, o que não compromete a utilização e
segurança do bem, tanto que dele se utiliza a demandante normalmente e, desde a
apresentação da contestação, já percorreu mais de 30.000km, sendo que a revisão de
40.000km demonstrou o perfeito estado de uso e conservação. Insiste que a substituição
do veículo é desproporcional, até porque o valor comercial do paralama não corresponde
sequer a 1% do valor do bem. Entende, subsidiariamente, que deve ser permitido o
reparo do bem pelo prazo de 30 dias, em garantia pela fabricante. Pugna pela reforma da
sentença.
Recursos tempestivos e preparados.
Contrarrazões da autora às fls. 384/401.
Recebem-se os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Os recursos comportam parcial provimento.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva
ventilada pela corré Renault.
Cediço que todos “os fornecedores de produtos de consumo
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou
lhes diminuam o valor” (art. 18 do CDC).
Também, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC,
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos
danos previstos nas normas de consumo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1027041-58.2018.8.26.0562 - Comarca: Santos
Assim, todos os fornecedores inseridos na cadeia de consumo
são igualmente responsáveis e podem ser demandados pelo consumidor na hipótese de
vício do produto ou serviço.
Ademais, inaplicável a excludente do art. 13, do CDC, tendo em
vista que relaciona-se à responsabilidade pelo fato do produto, ou seja, acidente de
consumo, e não ao simples vício, consoante as normas dos artigos 18 a 25, do CDC.
Entre os fornecedores, é assegurado o direito de regresso, sem
relação com a demanda consumerista.
A propósito, oportuna menção de julgados deste E. Tribunal em
que não se admitiu a inclusão do fabricante na lide em casos de vício do produto:
COMPRA E VENDA DE REVESTIMENTO CERÂMICO. VÍCIO DO
PRODUTO. Denunciação da lide pela comerciante à fabricante.
Descabimento. Hipótese em que a denunciação não é obrigatória.
Vedação do art. 88 do CDC. Legitimidade passiva, em virtude da cadeia
de consumo. Piso de porcelanato com tonalidades diferentes. Defeito de
qualidade. Restituição do preço devida (art. 18 do CDC). Danos materiais
comprovados. Indenização devida. Danos morais não configurados. Mero
inadimplemento contratual. Situação excepcional não vislumbrada na
hipótese em análise. Recurso da ré provido em parte, prejudicado o do
autor. (Apelação no 1001600-81.2015.8.26.0400, Relator Milton Carvalho;
Comarca: Olímpia; Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 07/04/2016)
AGRAVO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COM
PEDIDO ALTERNATIVO DE DEVOLUÇÃO DO PREÇO DIRIGIDA
APENAS
À
COMERCIANTE.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
NA
CONTESTAÇÃO
FEITA
À
FABRICANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 70 DO CPC E ART. 88 DO CDC.
RECURSO IMPROVIDO. Na hipótese em que o consumidor dirige
demanda pelo defeito no produto apenas em face da vendedora, não é
possível a denunciação da lide à fabricante, quer por falta de previsão no
art. 70 do CPC, quer pela vedação expressa do art. 88 do CDC.
Estabelecida a solidariedade entre o fabricante e a comerciante em
relação ao consumidor, poderá a comerciante, se acionada, deduzir seu
direito de regresso na forma do art. 88 do CDC. (Agravo de instrumento
no 2005664-27.2013.8.26.0000, Relator Adilson de Araujo; Comarca:
Caraguatatuba; Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 30/07/2013; Data de registro: 01/08/2013)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
ILEGITIMIDADE
DE
PARTE
AFASTADA
PORQUANTO
CARACTERIZADO
O
GRUPO
ECONÔMICO.
PEDIDO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1027041-58.2018.8.26.0562 - Comarca: Santos
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
AO
FABRICANTE
DO
PRODUTO.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ENQUADRAMENTO
LEGAL.
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que
rejeitou as preliminares arguidas pela ré, ante a confusão com o mérito
da ação. 2- Pedido de denunciação da lide ao fabricante, verdadeiro
responsável pelo vício do produto. Pretensão da ré de excluir sua
responsabilidade. Indeferimento mantido. Precedentes. (...) 5- Recurso
não provido. (Agravo de instrumento no 0002870-67.2013.8.26.0000,
Relator Alexandre Lazzarini; Comarca: Ibitinga; Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 18/04/2013; Data de
registro: 18/04/2013)
No mais, narra a autora na inicial que, em 03/07/2018, dirigiu-se à
corré Estoril adquirindo o veículo novo Renault Sandero Stepway, 1.6, 2018, pelo valor
de R$ 57.490,00. Afirma que desde o dia da retirada do veículo da concessionária, o
bem apresentava defeito, com peças que se soltavam, desalinhamento e dificuldades de
manter a direção e que, a despeito das inúmeras consultas à concessionária, a resposta
era sempre de inexistência de defeitos. Afirma que o insulfilm aplicado apresentou
bolhas, e que o paralamas das rodas se soltaram. Alega que em uma das vezes em que
esteve na concessionária corré foi informada que o eixo do veículo estava deslocado.
Ressalta que não deixou o veículo para conserto, pois era seu único meio de transporte.
Requer a substituição do veículo por outro novo, além de indenização por lucros
cessantes, danos materiais e morais (fls. 01/24).
A despeito da insistência das rés de que não foi permitido o
conserto do veículo pelo prazo legal de trinta dias, conforme alude o art. 18, §1o, do
CDC, é certo que se trata de produto essencial, o que viabiliza a opção imediata pelo
consumidor, à luz do que determina o §3o, do mesmo dispositivo legal.
Ademais, a própria corré Estoril admite que o veículo possuía
mesmo defeito no alinhamento do paralamas (fls. 352), o qual, ainda que não
comprometesse a segurança, também não foi sanado, haja vista que o ônus de provar a
ausência de falhas na prestação dos serviços era das rés, do qual não se desincumbiram
(art. 6o, VIII, do CPC). Bem por isso inócua a prova técnica, que, neste momento, seria
meramente protelatória.
Não há que se falar, outrossim, em cerceamento de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1027041-58.2018.8.26.0562 - Comarca: Santos
Dispõe o artigo 355 do CPC que o juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade
de produção de outras provas.
Ademais, a teor do que preceitua o artigo 370 e parágrafo único
do CPC, a prova é destinada ao julgador e, sendo o juiz o seu destinatário, tão apenas a
ele compete aferir acerca da necessidade ou não de sua realização.
Dessa forma, uma vez convicto de que os elementos trazidos aos
autos bastam a dirimir a controvérsia, não incorre o magistrado na prática de
cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.
A propósito, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção de prova testemunhal. Hão de ser levados em consideração o
princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do
juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem
ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do
processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou
protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. (STJ. AgRg no
AgRg no Ag 1295948/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
j. em 23/08/2011, DJe 30/08/2011).
“2. O artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão racional
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto, constantes dos
autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar diligências que delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a observância do
princípio da celeridade processual (...)” (STJ, REsp 896.045/RN, Rel.
Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008, DJe
15/10/2008).
Assim, ao revés do sustentado pela corré apelante, a defesa não
lhe foi cerceada, pois os elementos trazidos aos autos revelaram-se suficientes à solução
do litígio e, entendendo dispensável a produção de provas outras, é dever do magistrado,
não mera faculdade, o julgamento antecipado da causa (Resp. 57.861-GO, Rel. Min.
Anselmo Santiago, Sexta Turma, j. em 23/03/1998, p.178).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1027041-58.2018.8.26.0562 - Comarca: Santos
Ademais, a concessionária corré pretendia comprovar com a
prova oral que a autora não permitiu a imobilização do veículo para análise dos defeitos
alegados (fls. 346), fato que restou incontroverso, tendo em vista que a autora afirmou
que não o fez porquanto não possuía outro meio de locomoção (fls. 04).
Por outro lado, lhes assiste razão quanto à desproporcionalidade
da medida pleiteada pela autora consistente na substituição do veículo por outro novo.
Isso porque a própria autora admite que utiliza o veículo em
rodovia, transportando-se da cidade de Santos para a de Peruíbe ao menos duas vezes
ao dia (fls. 04). Tal fato é corroborado pela revisão de 10.000km realizada apenas 4
meses depois da compra (fls. 252) e atualmente já ter contar com cerca de 67.000km
(fls. 433), confirmando que, ao menos até então, passados mais de 4 anos desde a
aquisição, a autora se utilizou regularmente do bem, sem que os defeitos apontados na
inicial o tornassem impróprio ou inadequado ao fim a que se destinava.
A substituição do veículo já bastante utilizado por outro novo,
como pretendido, se revela desproporcional e acarretará indiscutível enriquecimento sem
causa da autora, o que impõe o ajuste a fim de que lhe seja garantido o direito à
reparação efetiva do dano a que deram causa as demandadas (art. 6, VI, do CDC).
Desse modo, caberá a substituição do veículo da autora, não por
outro novo, mas por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou, na
impossibilidade, o equivalente em dinheiro, utilizando-se, em ambos os casos, como
parâmetro, a Tabela Fipe vigente na data da entrega do bem pela autora.
Em casos similares, assim já decidiu este E. Tribunal e o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
APELAÇÕES

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZATÓRIA Compra e venda de veículo zero quilômetro fabricado
pela corré FCA e comercializado pela corré Meta
Automóvel que
apresentou problemas pouco tempo após a compra
Ausência de
realização de todos os reparos no prazo legal de trinta dias Sentença
de parcial procedência Opção dada ao consumidor para abatimento do
preço, substituição do produto ou restituição da quantia paga

Inteligência do art. 18, §1o, do CDC
Requerente que optou pela
substituição do produto Perito que constatou que a demandante vinha
se utilizando normalmente do automóvel até a realização da perícia mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1027041-58.2018.8.26.0562 - Comarca: Santos
de dois anos após a compra Impossibilidade de acolhimento do pedido
autoral de recebimento de veículo novo do mesmo modelo e
características, já que implicaria em enriquecimento sem causa da
consumidora, o que não se admite Solução encontrada pelo magistrado
"a quo" que se mostra razoável Rés que devem entregar à autora
veículo da mesma espécie do objeto da lide, em perfeitas condições de
uso, observado como parâmetro a tabela FIPE vigente na data de
devolução do bem pela requerente, devendo a substituição ocorrer no
prazo de 30 dias após a entrega do automóvel pela demandante livre de
qualquer ônus DANO MORAL Configuração Quebra da legítima
expectativa de aquisição de um carro zero quilômetro, que deveria
apresentar qualidade própria de veículo novo Dever da montadora e da
comerciante de indenizarem os requerentes pelos danos morais
suportados
"Quantum" indenizatório fixado razoável e adequado à
compensação dos danos suportados de forma justa e moderada,
atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar
em enriquecimento ilícito da parte autora
Negado provimento aos
recursos.
(TJSP; Apelação Cível 1004165-16.2016.8.26.0066; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de
Registro: 27/06/2019)
Apelação. Compra e venda de veículo novo (zero quilômetro). Ação de
responsabilidade civil pelo vício do produto. Pedido de substituição de
produto c./c. reparação de danos. Responsabilidade objetiva e solidária
entre o fabricante do veículo e a concessionária autorizada. Inteligência
dos artigos 7°, § único, 12, 14, 18, 25, §1o e 34, todos do Código de
Defesa do Consumidor. Defeito não sanado no prazo de 30 (trinta) dias,
nos termos do artigo 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor.
Rescisão contratual decretada, com determinação de restituição dos
valores pagos e devolução do bem. Preliminar de nulidade de sentença
extra petita afastada. Não sendo possível a substituição do bem, o § 4o
do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a substituição
da obrigação pela restituição da quantia paga. Restituição que, em razão
da depreciação do bem pelo uso prolongado do consumidor, deve
observar a Tabela FIPE. Danos materiais mantidos. Honorários
advocatícios sucumbenciais que devem incidir sobre o valor da
condenação e não sobre o valor da causa, a teor da artigo 85, § 2o do
Código
de
Processo
Civil.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 3001398-28.2013.8.26.0275; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itaporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 13/08/2018; Data de
Registro: 19/08/2018)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo automotor zero
quilômetro. Vício do produto. Defeitos que não foram solucionados no
prazo de 30 dias. Substituição do automóvel (CDC, art. 18, §1o). Danos
materiais comprovados. Montante não impugnado. Indenização devida.
Dano moral configurado. Situação que ultrapassou o mero
inadimplemento contratual. Reiterados consertos. Verba indenizatória
fixada em R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Condenação imposta que deverá sofrer abatimento relativo
ao desgaste decorrente do período de utilização do bem, limitado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1027041-58.2018.8.26.0562 - Comarca: Santos
valor das indenizações. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1017652-22.2014.8.26.0196; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2017; Data de
Registro: 30/03/2017)
Ressalte-se, apenas para que não alegue omissão, que os
problemas apontados às fls. 429/431 pela autora, desbordam das questões analisadas
nos autos, haja vista que o veículo já conta com 67.422km rodados (fls. 433),
impossibilitando a aferição, neste momento processual, do nexo de causalidade com os
fatos narrados na inicial.
Em suma, a sentença deve ser parcialmente reformada para,
mantendo a parcial procedência da demanda, condenar as rés, solidariamente (art. 7o,
parágrafo único, do CDC), a substituir o veículo da autora por outro equivalente, ante ao
desgaste do bem no período pela utilização pela autora, em perfeitas condições de uso
ou, na impossibilidade, pela quantia equivalente, adotando-se como parâmetro, em
ambos os casos, a Tabela Fipe vigente na data da entrega do bem pela autora,
mantendo-se, ainda, a condenação ao ressarcimento dos R$ 36,63, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, desde o respectivo desembolso.
Ante o parcial provimento dos apelos, cada parte deverá arcar
com as custas e despesas processuais a que deram causa, e honorários advocatícios de
10%, devido pelo autora às rés sobre o decaimento e pelas rés à autora sobre a
condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos.
ALFREDO ATTIÉ
Relator